Tribunal: TJMT
Processo: 1012404-78.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012404-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), JOSE LONGO DE ARAUJO - CPF: 110.121.961-00 (AGRAVANTE), COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.813.631/0001-92 (AGRAVADO), CLAUDIO METELLO - CPF: 505.516.809-97 (AGRAVADO), CLAUDIO SALOM METELLO - CPF: 027.340.461-05 (AGRAVADO), SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.119.376/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. VENCIDO O RELATOR, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, QUE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS NO ÂMBITO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PREÇO VIL. DISPENSA SELETIVA DE CERTIDÕES. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE SUCESSIVO COMPROVADA. DOCUMENTO NOVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução quanto à alienação de imóvel penhorado, sucessivamente transferido pelo depositário fiel a seu filho e, deste, a sociedade empresária terceira adquirente, sem averbação da penhora na matrícula imobiliária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste nulidade processual pela ausência de intimação pessoal dos agravados para contrarrazoar o recurso; e (ii) saber se, inexistente o registro da penhora, os elementos dos autos — notadamente certidão de escritura pública juntada como documento novo — demonstram a má-fé do terceiro adquirente sucessivo, apta a caracterizar a fraude à execução.

III. Razões de decidir

3.
A nulidade por ausência de intimação pessoal pressupõe demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie, devendo a preliminar ser rejeitada.

4. Nos termos da Súmula 375 do STJ e da tese fixada no Tema 243/STJ, inexistente o registro da penhora, compete ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente, não bastando a mera presunção decorrente da ausência de averbação.

5. A ineficácia da alienação originária ao descendente do depositário fiel não contamina automaticamente a alienação subsequente ao terceiro empresarial, impondo-se a apreciação autônoma do quadro probatório relativo a este último negócio.

6. A certidão da escritura pública, expedida em data posterior à decisão agravada, constitui documento novo admissível nos termos do art. 1.017, § 3º, do CPC, não configurando supressão de instância, porquanto o tema da má-fé já fora suscitado nas razões recursais.

7. O conjunto de elementos extraídos do próprio instrumento público — preço correspondente a aproximadamente 9,57% do valor venal apurado pela base de cálculo do ITBI, dispensa seletiva das certidões cíveis aptas a revelar a execução em curso, obtenção de certidão trabalhista irrelevante ao crédito exequendo e declaração falsa de inexistência de ônus sobre o bem — caracteriza, em seu conjunto, prova robusta e objetiva da má-fé do adquirente, configurando hipótese assimilável à cegueira deliberada, que para o direito equivale ao conhecimento.

8. O vínculo de parentesco entre o depositário fiel e o alienante imediato ao terceiro adquirente, somado à permanência do bem no núcleo familiar antes de seu repasse à sociedade empresária, integra o contexto fático indicativo de conluio fraudulento apto a afastar a alegação de boa-fé do adquirente sucessivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido, para reconhecer a fraude à execução quanto à alienação do imóvel à terceira adquirente, declarando-se a ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente e determinando-se o prosseguimento dos atos executivos.

Tese de julgamento:

"1. Inexistente o registro da penhora, a má-fé do terceiro adquirente sucessivo pode ser comprovada por elementos objetivos extraídos do próprio título de transferência, tais como preço manifestamente inferior ao valor venal, dispensa seletiva de certidões aptas a revelar a pendência de execução e declaração falsa quanto à inexistência de ônus sobre o bem. 2. A omissão deliberada do adquirente em obter informações que, pelas circunstâncias do negócio, poderia e deveria obter equipara-se, para fins de caracterização da fraude à execução, ao efetivo conhecimento da pendência executiva. 3. Documento que somente pôde ser produzido após a decisão agravada não configura supressão de instância quando o debate sobre os fatos nele contidos já houver sido instaurado pelas razões recursais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, 283, 405, 774, II, 792, IV e § 1º, 839 e 1.017, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 375; STJ, Tema 243 (REsp nº 956.943/PR, Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 20.08.2014); STJ, REsp nº 1.863.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.11.2021; STJ, REsp nº 1.981.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.08.2022; STJ, EREsp nº 1.896.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de reforma, interposto por
JOSÉ LONGO DE ARAÚJO
, contra decisão interlocutória (ID.
226131467
– Autos de Origem nº
0014500-53.2009.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à alienação do imóvel de matrícula n.º 6.714 à empresa Souza Empreendimentos Ltda.
, ao fundamento de que inexistia averbação da penhora na matrícula do bem e de que não havia prova robusta da má-fé do adquirente sucessivo, sob os seguintes fundamentos:

“[...] embora a primeira transação possa apresentar indícios de irregularidade dada a relação de parentesco, a eficácia da declaração de fraude em relação ao atual proprietário (terceiro adquirente) depende, inexoravelmente, da demonstração de que este tinha ciência da constrição ou da insolvência do devedor. [...] inexistindo a averbação da existência da execução (art. 828 do CPC), milita em favor do terceiro adquirente a presunção de boa-fé. [...] não há nos autos prova robusta de que a empresa Souza Empreendimentos Ltda. tenha agido em conluio com o devedor ou que tivesse ciência inequívoca da execução pendente. [...] INDEFIRO o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à alienação do imóvel de Matrícula n.º 6.714 à empresa Souza Empreendimentos Ltda., mantendo-se hígida a transação perante este feito, em obediência à Súmula 375 do STJ e à ausência de registro da penhora à época dos fatos. [...]”

Em razões recursais (ID.
355444357
), a parte agravante sustenta, preliminarmente
, a tempestividade e o cabimento do agravo de instrumento, ao argumento de que o recurso foi interposto contra decisão proferida em fase executiva e versa sobre matéria impugnável de imediato; suscita, ainda, a prevenção da Quinta Câmara de Direito Privado, em razão de anterior julgamento de agravo de instrumento relacionado aos mesmos autos. No mérito, aduz, em síntese, que a execução tramita há longa data sem satisfação do crédito e
que a decisão agravada, ao indeferir o reconhecimento da fraude à execução, desconsiderou o contexto fático revelador de blindagem patrimonial. Defende que a alienação do imóvel penhorado do executado
para o filho
evidenciaria a fraude, invocando o princípio
fraus

omnia

corrumpit
, e sustenta que as alienações sucessivas não afastariam a ineficácia do negócio originário, sobretudo diante dos indícios de conluio na cadeia de transferências. Afirma, ademais, que a dispensa das certidões legais na escritura pública, somada ao alegado preço vil do negócio, constituiria prova documental bastante da má-fé da adquirente final. Ao final, requer o provimento do
recurso para reformar integralmente a decisão agravada e declarar a ineficácia, em relação ao agravante, de toda a cadeia de alienações do imóvel de matrícula n.º 6.714.

A parte agravada COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, apresenta contrarrazões (ID. 369841370), nas quais suscita, preliminarmente, a necessidade de intimação pessoal dos demais agravados, ao argumento de que Cláudio Metello, Cláudio
Salom
Metello e Souza Empreendimentos Ltda. não foram regularmente intimados para responder ao recurso, embora figurem no polo passivo do agravo e sejam diretamente atingidos pela pretensão de reconhecimento de fraude à execução, razão pela qual requer a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de averbação da penhora na matrícula do imóvel, a ausência de prova cabal da má-fé do adquirente sucessivo, a inaplicabilidade da contaminação automática das alienações posteriores e a preservação da segurança jurídica
dos negócios imobiliários. Aduz, ainda, que, em razão da atuação como curadora especial, é cabível a apresentação de defesa por negativa geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único, do CPC.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso tempestivo
e p
reparo
realizado (ID.
355461396
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
agravo de instrumento
, interposto por
José Longo de Araújo
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº
0014500-53.2009.8.11.0041
, que
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à alienação do imóvel de matrícula n.º 6.714 à empresa Souza Empreendimentos Ltda.
, ao fundamento de ausência de averbação da penhora e de prova robusta da má-fé do adquirente sucessivo.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
, que indeferiu
o pedido de reconhecimento de fraude à execução
,
consignando que:

“[...]
Vistos.

Trata-se de pedido de reconhecimento de Fraude à Execução formulado pela parte exequente (ID 53489618), alegando, em síntese, que o imóvel matriculado sob o nº 6.714, penhorado nestes autos, foi alienado pelo sócio da executada ao seu filho e, posteriormente, à empresa Souza Empreendimentos Ltda., com o intuito de frustrar a satisfação do crédito.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1024831-78.2024.8.11.0000 (ID 172918832), determinou a revogação da decisão anterior e a conversão do feito em diligência para a regularização da representação processual da parte executada antes da deliberação sobre a fraude.

Esgotadas as tentativas de localização da executada nos endereços fornecidos, foi nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como Curadora Especial (ID 217358272).

A Curadoria Especial apresentou manifestação (ID 217593045), pugnando pelo não reconhecimento da fraude à execução, sustentando, em suma: a) a aplicação da Súmula 375 do STJ; b) a inexistência de registro da penhora na matrícula do imóvel ao tempo das alienações; c) a ausência de prova cabal da má-fé do terceiro adquirente (adquirente sucessivo).

É o relatório. Decido.

Sanada a questão processual referente à representação da parte executada, conforme determinado pela Instância Superior, passo à análise do mérito quanto à alegação de fraude à execução.

O instituto da fraude à execução é regido pelo art. 792 do Código de Processo Civil. Contudo, para a sua configuração, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, exige requisitos específicos: "Oreconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

No caso em tela, a análise da cadeia dominial do imóvel de Matrícula n.º 6.714 revela que houve uma primeira alienação entre partes com vínculo familiar (do sócio da executada para seu filho) e, subsequentemente, uma alienação a terceiro (Souza Empreendimentos Ltda.).

Assim, embora a primeira transação possa apresentar indícios de irregularidade dada a relação de parentesco, a eficácia da declaração de fraude em relação ao atual proprietário (terceiro adquirente) depende, inexoravelmente, da demonstração de que este tinha ciência da constrição ou da insolvência do devedor.

Compulsando os autos, verifico que:

I- É fato incontroverso nos autos, inclusive admitido pelo próprio exequente em manifestações pretéritas e destacado no Acórdão do TJMT, que não havia averbação da penhora ou da existência da ação executiva na matrícula do imóvel
no momento em que
a alienação ao terceiro (Souza Empreendimentos) foi concretizada.

II- Inexistindo a averbação da existência da execução (art. 828 do CPC), milita em favor do terceiro adquirente a presunção de boa-fé. De modo que caberia ao exequente o ônus de provar que o terceiro tinha conhecimento da demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência (consilium fraudis).

III- Ainda que a primeira alienação apresente indícios de fraude, as alienações sucessivas não são automaticamente ineficazes. Para atingir o patrimônio do atual proprietário, é indispensável a prova de sua má-fé e, conforme bem pontuado pela Curadoria Especial, não há nos autos prova robusta de que a empresa Souza Empreendimentos Ltda. tenha agido em conluio com o devedor ou que tivesse ciência inequívoca da execução pendente.

Nesse passo, o entendimento fixado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº 956.943/PR (Tema 243) reforça que, sem o registro da penhora, cabe ao credor provar a má-fé do terceiro adquirente. Não tendo o exequente se desincumbido desse ônus probatório em relação ao adquirente final, deve prevalecer a segurança jurídica dos negócios imobiliários.

Em conformidade com tal entendimento, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. AUSENCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DO EXEQUENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 375/STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. De acordo com a pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
(REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014,
DJe
de 1º/12/2014). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823776 SP 2019/0188718-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2024). Destaquei.

Ante o exposto, acolho as razões apresentadas pela Curadoria Especial e INDEFIRO o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à alienação do imóvel de Matrícula n.º 6.714 à empresa Souza Empreendimentos Ltda., mantendo-se hígida a transação perante este feito, em obediência à Súmula 375 do STJ e à ausência de registro da penhora à época dos fatos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte executada, representada pela Curadoria Especial, dada a presunção de hipossuficiência decorrente da citação ficta e da atuação da Defensoria Pública.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC.

Às providências”.

De início, ressalto que o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Passo ao exame das teses devolvidas a esta instância revisora.

Da preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal dos demais agravados

Em contrarrazões, a curadora especial da agravada suscita nulidade do
processamento do recurso, ao argumento de que Cláudio Metello, Cláudio
Salom
Metello e Souza Empreendimentos Ltda. não teriam sido pessoalmente intimados para responder ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

A preliminar não comporta acolhimento.

Embora o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil disponha que, recebido o agravo de instrumento, o relator ordenará a intimação do agravado para responder
ao recurso, essa regra deve ser compreendida em harmonia com o regime das nulidades processuais igualmente instituído pelo próprio CPC, o qual repele a decretação de nulidade por mero formalismo.

Com efeito, o sistema processual civil adota expressamente o princípio da instrumentalidade das formas e a diretriz segundo a qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. O art. 277 do CPC estabelece que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Na mesma linha, o art. 282, § 1º, dispõe que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte, ao passo que o § 2º do mesmo dispositivo determina que, podendo o julgador decidir o mérito em favor da parte a quem aproveitaria a decretação da nulidade, não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. O art. 283, parágrafo único, reforça essa orientação ao prestigiar o aproveitamento dos atos processuais desde que deles não resulte
prejuízo à defesa de qualquer das partes.

Além disso, a própria conformação da controvérsia revela que o agravante incluiu os adquirentes no polo passivo apenas em sede recursal, sem, contudo, deduzir insurgência específica acerca da ausência de participação deles no juízo de primeiro grau, nem apontar, como matéria recursal autônoma, eventual vício processual anterior relacionado à não integração desses sujeitos à lide originária. Trata-se, portanto, de questão introduzida apenas no segundo grau, sem que tenha sido devolvida, de modo específico, discussão sobre sua formação no processo de origem.

Convém assinalar, ainda, que a matéria já foi anteriormente submetida à apreciação desta Câmara no Agravo de Instrumento nº 1024831-78.2024.8.11.0000, oportunidade em que se determinou o retorno dos autos à origem para diligências voltadas à regularização processual da parte executada
, a fim de viabilizar pronunciamento válido sobre a alegada fraude à execução. Após o cumprimento dessa providência, sobreveio nova deliberação judicial enfrentando o pedido de reconhecimento da fraude, agora impugnada neste recurso.

Nesse contexto, ainda que se admitisse, em tese, a necessidade de intimação formal dos adquirentes para apresentação de contrarrazões, o vício arguido não
ostenta aptidão invalidante no caso concreto. O exame do mérito conduz à manutenção da decisão agravada, que afastou o reconhecimento da fraude à execução quanto à alienação do imóvel
de matrícula n.º 6.714. O resultado do julgamento, portanto, mostra-se integralmente favorável aos adquirentes, na medida em que preserva a eficácia dos negócios jurídicos por eles celebrados e afasta qualquer gravame sobre sua esfera patrimonial.

Ausente prejuízo material ou processual, não há espaço para decretação de nulidade. A repetição do ato, nessas circunstâncias, importaria apenas em retardamento inútil da prestação jurisdicional, em descompasso com a lógica de aproveitamento dos atos processuais consagrada nos
arts
. 277, 282 e 283 do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Da fraude à execução

O agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento de que a alienação do
imóvel penhorado, inicialmente do executado ao filho e, posteriormente, à empresa Souza Empreendimentos Ltda., configuraria fraude à execução. Afirma que o vínculo de parentesco entre alienante e primeiro
adquirente evidencia a má-fé do negócio originário, circunstância que contaminaria as alienações subsequentes. Aduz, ainda, que a dispensa de certidões legais na escritura pública e o alegado preço vil da transação constituiriam prova documental suficiente da má-fé da adquirente final, razão pela qual requer o reconhecimento da ineficácia, em relação ao exequente, de toda a cadeia de alienações do imóvel de matrícula n.º 6.714.

A agravada, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, a inexistência de averbação da penhora na matrícula do imóvel, a ausência de prova robusta da má-fé do adquirente sucessivo e a impossibilidade de reconhecimento automático da fraude à execução em relação às
alienações posteriores, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes elementos
suficientes para o reconhecimento da fraude à execução em relação à cadeia de alienações do imóvel matriculado sob o n.º 6.714, especialmente no tocante à alienação subsequente em favor da empresa Souza Empreendimentos Ltda.

Para que se caracterize fraude à execução é necessária a presença dos elementos previstos no art. 792 do CPC:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

Impende salientar que este tema foi anteriormente submetido à apreciação desta Câmara, oportunidade em que se ressaltou a ausência
de elementos suficientes para o imediato reconhecimento da fraude à execução, especialmente diante da falta de registro da penhora na matrícula do imóvel e da necessidade de comprovação da má-fé do adquirente sucessivo
(
Agravo de Instrumento nº 1024831-78.2024.8.11.0000
)
. Após o retorno dos autos à origem para regularização processual da executada, a questão foi novamente examinada pelo Juízo singular, que, de forma fundamentada, concluiu pela inexistência de prova robusta apta a autorizar o reconhecimento da fraude à execução.

Conforme consta nos autos de origem
o imóvel havia sido penhorado judicialmente em 10/07/2009 (ID.
53489618

pág.
40
dos autos principais), contudo, pelo que se extrai do registro da matrícula do imóvel, este foi alienado em 27/10/2010 para Claudio
Salom
Metello, que, por sua vez, alienou para Souza Empreendimentos LTDA-EPP em 09/11/2012

(ID.
53489619
pág.
02
dos autos principais)
.

Embora a venda realizada entre a Comercial
Agrovisa

e o Sr. Claudio
Salom
Metello
revele indícios
de fraude à execução
, não há provas concretas de que a
transação
se deu com o fim de frustrar a execução,
ademais, a má-fé não se presume, devendo ser concretamente demonstrada
.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo exequente ao fundamento de que, inexistindo averbação da penhora ou da própria execução na matrícula do imóvel ao tempo da alienação ao terceiro adquirente, incumbia ao credor demonstrar a má-fé do adquirente sucessivo, ônus do qual não se desincumbiu. Registrou, ainda, que, embora a primeira alienação pudesse ostentar indícios de irregularidade em razão do vínculo familiar entre alienante e adquirente, as alienações sucessivas não se tornam automaticamente ineficazes sem prova concreta de ciência, pelo comprador posterior, da constrição ou da insolvência do devedor.

A sistemática da fraude à execução impõe ao credor atuação processual diligente, especialmente no tocante à publicidade dos atos constritivos e à adoção das providências necessárias à oponibilidade da restrição perante terceiros. Em matéria de alienação de
bens imóveis, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 375, firmou orientação no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE
DIREITOS .
AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
" .
E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
( REsp
956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 1º/12/2014).
2 .
No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
4 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO .
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ.
NECESSIDADE .
SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ
) .
2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução
(
AgRg
no REsp 1126191/SP,
Rel
.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014,
DJe
1º/8/2014). 3. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro
adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à
execução .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

A própria decisão recorrida, amparada nessa diretriz, consignou que, inexistindo averbação da existência da execução ou da penhora na matrícula do imóvel, milita em favor do terceiro adquirente a presunção de boa-fé,
cabendo ao credor comprovar que o adquirente tinha
conhecimento

da
demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência.

Nesse cenário, não se mostra juridicamente adequada a pretensão de estender, de forma automática, aos adquirentes posteriores os efeitos de eventual fraude verificada na primeira alienação.

Também não se revela razoável retardar o andamento do feito para determinar, apenas em grau recursal, a integração ou manifestação de terceiros que não participaram do debate na origem, quando a controvérsia já se encontra madura para julgamento e o desfecho prestigia orientação consolidada sobre a matéria. A execução tramita desde 2009, e a discussão sobre a alienação do bem decorre de fatos antigos, cognoscíveis pela parte exequente desde longa data.

Ainda assim, não houve a averbação da penhora apta a conferir publicidade registral à constrição, providência que se mostrava essencial à tutela do crédito perante terceiros.

A marcha processual não deve ser retardada para viabilizar providência incapaz de alterar, em benefício concreto dos adquirentes, resultado que já lhes é integralmente favorável, nem para contornar deficiência probatória que incumbia ao próprio agravante suprir oportunamente.

No que se refere às alegações de que a dispensa de certidões legais na escritura pública e o alegado preço vil do negócio comprovariam a má-fé da adquirente final, verifica-se que tais assertivas não se mostram suficientes,
conforme os fundamentos apresentados
,
para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, sobretudo diante da ausência de averbação da constrição

e
da necessidade de prova
concreta de ciência da execução pelo terceiro adquirente.

Ademais,
não bastassem esses fundamentos, essas teses
somente foram arguidas em sede recursal, evidenciando
clara
supressão de instância.

A decisão agravada foi expressa a
o consignar a inexistência, nos autos, de prova robusta de que a empresa Souza Empreendimentos Ltda. tenha agido em conluio com o devedor ou tivesse ciência i
nequívoca da execução pendente.

Assim, ausente registro da penhora e não demonstrada, de forma robusta, a má-fé da empresa adquirente sucessiva, impõe-se a manutenção da decisão agravada, em consonância com a orientação consolidada sobre a matéria e com a preservação da segurança jurídica dos negócios imobiliários.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O V E N C E D O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Longo de Araújo
, exequente, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0014500-53.2009.8.11.0041, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à alienação do imóvel de matrícula n.º 6.714 à empresa Souza Empreendimentos Ltda-EPP.

O quadro fático apresentado nos autos é o seguinte: (i) a penhora do imóvel de matrícula n.º 6.714 foi constituída em
10/07/2009
nos autos da execução movida em desfavor de Comercial Agrovisa Produtos Agropecuários e Representações Ltda, sendo nomeado depositário fiel do bem o sócio da executada, Cláudio Metello; (ii) em
27/10/2010
, Cláudio Metello — ainda na qualidade de depositário fiel — alienou o imóvel ao seu filho adulto, Cláudio Salom Metello; (iii) em
02/10/2012
, registrada em
09/11/2012
, Cláudio Salom Metello alienou o mesmo imóvel à empresa Souza Empreendimentos Ltda-EPP pelo preço declarado de
R$ 30.000,00
, sendo recolhido ITBI de
R$ 6.259,47
, com dispensa expressa das certidões de feitos ajuizados na Justiça Cível e apresentação apenas de certidão negativa de débitos trabalhistas; (iv) a penhora nunca foi averbada na matrícula imobiliária.

A 5ª Câmara de Direito Privado já havia apreciado incidente análogo no Agravo de Instrumento n.º 1024831-78.2024.8.11.0000, oportunidade em que determinou o retorno dos autos para regularização processual, sem decidir o mérito da fraude. Cumprida a diligência — com nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial da executada —, o Juízo singular proferiu nova decisão, indeferindo novamente o reconhecimento da fraude, gerando o presente recurso.

O eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, votou pelo conhecimento do agravo, pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo
não provimento
do recurso, mantendo a decisão agravada com fundamento na ausência de averbação da penhora e na falta de prova robusta da má-fé da adquirente Souza Empreendimentos Ltda-EPP, nos termos da Súmula 375/STJ e do Tema 243 (REsp 956.943/PR — Corte Especial).

O agravante juntou ao recurso, como documento novo, a certidão da escritura pública de compra e venda (Livro 1116, fls. 57/58 — 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá), expedida em
19/03/2026
, sete dias após a decisão agravada (12/03/2026). Do documento constam, com fidedignidade fé pública, o preço da transação, o ITBI recolhido, as certidões apresentadas e a cláusula de dispensa.

É o relato necessário.

Passo a divergir do eminente Relator.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A Curadoria Especial da executada suscitou, em contrarrazões, nulidade do processamento do recurso pela ausência de intimação pessoal de
Cláudio Metello, Cláudio Salom Metello
e
Souza Empreendimentos Ltda-EPP
para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

REJEITO a preliminar
, em conformidade com o voto do eminente Relator.

Rejeito a preliminar
em conformidade com o voto do eminente Relator.

O sistema processual civil veda a decretação de nulidade sem efetivo prejuízo —
pas de nullité sans grief
— (arts. 277, 282 e 283 do CPC). Na ocasião do julgamento anterior, o resultado do processo é favorável às partes que não foram intimadas. Com a presente divergente, todavia, o resultado passa a ser contrário a Souza Empreendimentos. Esse ponto será enfrentado na análise do mérito, onde se demonstrará que o contraditório da adquirente está preservado pelas próprias circunstâncias do caso. Rejeito a preliminar e passo ao mérito.

Ultrapassada a preliminar, concordo integralmente com o eminente Relator quanto aos seguintes pontos:

(a) A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
;

(b) A tese firmada no Tema 243 — REsp 956.943/PR (Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2014) — reforça que, inexistindo registro da penhora na matrícula, é do credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência;

(c) A ineficácia da primeira alienação (pai para filho) não contamina automaticamente as alienações posteriores, nos termos do REsp 1.863.952/SP (3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, DJe 29/11/2021):
“o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. (...) se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo”
.

Nesse quadro, o exame da má-fé de
SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
é indispensável e deve ser feito com base no quadro probatório disponível. É precisamente aqui que surge a divergência, pois compreendo que a prova da má- existe, é documental, é objetiva e está nos próprios autos, documentada com fé pública pela certidão da escritura de compra e venda juntada ao recurso.

O eminente Relator descartou os argumentos sobre preço vil e dispensa de certidões ao fundamênto de que só foram
“arguidos em sede recursal, evidenciando clara supressão de instância”
.

Com a devida veniância, a premissa é inexata. A
certidão da escritura pública
foi expedida pelo 7º Serviço Notárial e Registral de Imóveis de Cuiabá em
19 de março de 2026
— data
posterior
à decisão agravada de 12/03/2026. Era, portanto, materialmente impossível apresentá-la ao juízo de primeiro grau.

Destaco que a teoria da supressão de instância pressupõe omissão imputável à parte. Não há omissão censurável quando o documento era fisicamente inexistente antes da decisão. O art. 1.017, § 3º, do CPC autoriza expressamente que o agravo seja instruído com os documentos que comprovem as razões recursais. A certidão é precisamente esse documento.

Impende, pois, examinar seu conteúdo — que é irrefutável em seus dados objetivos, pois provido de fé pública (art. 405 do CPC).

Antes de examinar os elementos específicos da segunda alienação, imprescindível contextualizar a cadeia negocial, pois é o
quadro-fático
em sua integralidade que revela o conluío fraudulento.

A penhora foi constituída em 10/07/2009
e
Cláudio Metello
foi nomeado
depositário fiel do bem
.

O depósito judicial impõe ao depositário obrigação de guarda e conservação do bem constrito, vedando sua disposição (art. 839 do CPC). A alienação pelo depositário fiel constitui ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, II, do CPC) e fraude à execução
per se
.

Cláudio Metello vendeu o bem penhorado ao seu próprio filho adulto em 27/10/2010
.

A segunda alienação é contextualizada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar os EREsp n.º 1.896.456/SP (Min. João Otávio de Noronha, 12/02/2025, DJEN 21/02/2025), que pacificou o entendimento de que, nas transferências de imóveis entre ascendente e descendente em contexto de blindagem patrimonial,
“a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora.”
. A situação é ainda mais grave aqui: não foi uma doação, mas a alienação do próprio bem penhorado pelo depositário fiel à pessoa de seu filho.

Calha mencionar que a Súmula n. 375 do STJ dispõe o seguinte:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

A súmula estabelece que, para se configurar fraude à execução, necessário se faz que o bem alienado tenha sua penhora registrada no momento da transação ou que seja comprovada a má-fé do terceiro adquirente (aquele que adquiriu o bem do executado). Observo, no entanto, que a aplicação da Súmula n. 375 do STJ tem sido relativizada em casos de blindagem patrimonial familiar, como, no caso analisado, quando o vínculo entre o devedor e o adquirente (geralmente familiares) evidencia a má-fé, dispensando o registro de penhora.

Isso porque em uma análise teleológica da Súmula n. 375 do STJ, pode se concluir estar direcionada a transmissões de bens realizadas a terceiros adquirentes, pois regula situações em que, para o reconhecimento da fraude à execução, é necessário verificar o Registro da penhora do bem alienado como forma de gerar segurança jurídica, na medida em que a publicidade do registro assegura que terceiros adquirentes sejam informados da pendência de uma execução.

Da mesma forma, a análise da má-fé do adquirente, dar-se-á nos casos em que, não tendo o registro da penhora, evidencia-se que o adquirente tinha ciência da existência de uma ação ou demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência. Entretanto, em casos de transmissão no âmbito familiar, especialmente quando o bem permanece no núcleo familiar e há indícios claros de blindagem patrimonial.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. 1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso.
Nessas situações não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.981.646, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022 – grifo nosso)

Essa cadeia — depositário fiel que vende o bem constrito ao filho, que em seguida o repassa a uma empresa por preço vil, com dispensa das certidões cíveis — é o
quadro-fático
de que trata o REsp 1.863.952/SP: quando as circunstâncias evidenciam a existência de conluío fraudulento entre as partes envolvidas na operação, a má-fé do adquirente sucessivo fica demonstrada.

Destaca-se, ainda, que a certidão colacionada com a inicial consigna, com fé pública:

“...pelo preço certo e convencionado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que neste ato recebeu em moeda corrente nacional...”

“...Foi pago o imposto de transmissão guia nº 10016388, de propriedade, na Prefeitura Municipal desta cidade no valor de R$ 6.259,47 em data de 28/09/2012...”

A alíquota do ITBI no Município de Cuiabá é de
2%
(incidindo sobre o valor venal do imóvel ou sobre o preço da transação, prevalecendo o maior). O cálculo é simples e irrefutável:

Base de cálculo do ITBI = R$ 6.259,47 ÷ 0,02 = R$ 312.973,50

Percentual do preço declarado = R$ 30.000,00 ÷ R$ 312.973,50 = 9,57%

A própria Prefeitura Municipal de Cuiabá, mediante ato tributário formal revestido de fé pública, avaliou a fração ideal de 1.029,32m2 da matrícula n.º 6.714, situada na Rua 13 de Junho, região de São Gonçalo, 2º distrito da capital, em
aproximadamente R$ 312.973,50
para fins de tributação do ITBI em outubro de 2012.

O bem foi adquirido por
R$ 30.000,00
— menos de um décimo do valor venal municipal. Não se trata de mero
preço abaixo do mercado
: trata-se de preço
manifestamente vil
, assim reconhecido pela lei e pela jurisprudência como indício qualificado de fraude. Aqui, todavia, não é mero indício — é dado objetivo extrado de documento público que, somado aos demais elementos, integra prova bastante da má-fé.

Quem adquire imóvel por 9,57% do valor venal municipal, em uma cidade como Cuiabá, não o faz de boa-fé. Adquire, consciente ou deliberadamente, um bem em situação jurídica irregular.

A certidão registra, ainda:

“Pelas partes falando cada um por sua vez me foi dito que dispensam a apresentação das certidões devidas e declaram sob as penas da Lei que assumem total responsabilidade por todas as obrigações que dispõe a Lei nº 7433 de 18/12/1.985 regulamentada pelo decreto 93.240 de 09/09/1.986.”

As certidões efetivamente apresentadas foram tão somente: (i) certidão da matrícula n.º 6.714 (onde não havia averbação da penhora — exatamente o dado que induzia o adquirente em erro); e (ii)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
— absolutamente irrelevante para o crédito civil objeto da execução em curso.

A seletividade é juridicamente eloquente:
SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
obteve a única certidão judicial que
não
revelaria a execução pendente (trabalhista), e dispensou expressamente a certidão que
revelaria
(feitos ajuizados na Justiça Cível Estadual, onde tramitava a execução há mais de três anos).

A boa-fé objetiva que o ordenamento jurídico tutela é aquela pautada em um dever de diligência mínima proporcional ao vulto e às circunstâncias do negócio. Quem adquire imóvel urbano em área central de Cuiabá pelo preço de R$ 30.000,00 — quando o valor venal é de R$ 312.973,50 — e, nessas circunstâncias, dispensa expressamente a verificação de ações cíveis contra o vendedor, não apenas descumpre o dever de diligência: age com
cegueira deliberada
.

A teoria da cegueira deliberada — assim consagrada na jurisprudência brasileira — equipara ao conhecimento a omissão intencional em obter informações que se poderia e deveria obter. Para o Direito, é o mesmo que saber.

Em outras palavras:
SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
optou por não saber aquilo que, por força das circunstâncias do próprio negócio, deveria saber. Essa opção deliberada pelo desconhecimento não gera, para o Direito, proteção alguma.

Ademais, é certo que a escritura consigna que
CLÁUDIO SALOM METELLO
declarou ao tabelão que o imóvel se encontrava
“livre de quaisquer ônus reais ou responsabilidades pessoais”
. Essa declaração é objetivamente falsa: a penhora foi constituída em 2009, antes da própria aquisição do imóvel pelo vendedor (2010).

Cláudio Salom Metello
é
filho do depositário fiel do bem penhorado
.

Não há possibilidade razoável de que desconhecesse a penhora. A declaração falsa, além de configurar possível crime (art. 299 do Código Penal), revela o
animus fraudandi
do alienante e integra o contexto de conluio que permeia toda a cadeia.

Uma empresa com experiência comercial que adquire imóvel por menos de 10% de seu valor venal, de vendedor que declara formalmente que o bem está livre de ônus, sem obter as certidões da Justiça Cível — quando o vendedor é filho do depositário fiel do próprio bem penhorado — não pode ser considerada terceira de boa-fé. O conjunto das circunstâncias revela, no mínimo, aceitação consciente dos riscos jurídicos que ordinariamente seriam inadmissíveis em transação legítima.

Assim sendo, considerando que o STJ, no REsp 1.863.952/SP (Min. Nancy Andrighi, 2021
[1]
), ao tratar das alienações sucessivas, reconheceu a fraude quando
“o quadro-fático delineado pelas instâncias de origem evidencia a existência de conluio fraudulento entre as partes envolvidas na operação e, portanto, a má-fé da recorrente.”
.

No presente caso, o quadro-fático documentado objetivamente na certidão é
mais robusto
do que o de qualquer caso em que apenas a prova indireta de parentesco é invocada. São elementos objetivos, todos extrados de instrumento público, não contestáveis em seus dados brutos:

I.
Preço de R$ 30.000,00 para imóvel com valor venal municipal de R$ 312.973,50 (9,57% do valor venal) — comprovado pelo ITBI recolhido;

II.
Dispensa expressa das certidões de feitos ajuizados na Justiça Cível Estadual (onde tramitava a execução há mais de três anos à época da transação);

III.
Obtenção seletiva apenas de certidão trabalhista — esfera irrelevante para o crédito executado;

IV.
Declaração falsa do vendedor, filho do depositário fiel, de que o imóvel estava livre de ônus;

V.
Cadeia de alienações que parte do próprio depositário fiel (Cláudio Metello) para seu filho (Cláudio Salom Metello), e deste para a empresa adquirente (Souza Empreendimentos), em sequência inequivocamente destinada a tornar ineficaz a penhora judicial.

Individualmente, cada um desses elementos já seria relevante. Conjugados, constituem
prova robusta
da má-fé do adquirente sucessivo, nos termos exigidos pela Súmula 375/STJ. O credor — que não averbou a penhora, circunstância que fragiliza sua posição e confessadamente lhe gera maior ônus probatório — desincumbiu-se desse ônus com a juntada da certidão. A prova está nos autos. Extrair dela suas consequências jurídicas é função precisa do órgão julgador.

Antecipo a objeção que se poderia levantar à presente divergente: a possibilidade de que o reconhecimento da fraude neste julgamento, com base em documento novo, viole o art. 792, § 4º, do CPC («
antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente
») ou o art. 10 do CPC (vedação à decisão surpresa).

A objeção não procede, pelas razões a seguir.

Primeira: a certidão documenta a própria conduta de Souza Empreendimentos.
Os fatos registrados na escritura pública não são fatos externos e desconhecidos pela compradora: são fatos
do próprio negócio
— o preço que ela própria pagou, as certidões que ela própria dispensou, a declaração que ela própria subscreveu. Não há “decisão surpresa” quanto a fatos que a própria parte praticou.

Segunda: a discussão jurídica já estava posta.
O agravante, em sua peça recursal, expressamente arguiu a dispensa das certidões e o preço vil como fundamentos da má-fé. Souza Empreendimentos, listada como agravada, foi intimada da distribuição do recurso e teve oportunidade de contrarrazoar sobre essas teses. A Curadoria Especial efetivamente contrarrazoou. O debate está posto e processado.

Terceira: a qualidade jurídica dos fatos.
A análise do ITBI como proxy do valor venal, da dispensa das certidões cíveis e das demais circunstâncias não constitui matéria fática nova — trata-se de avaliação jurídica de fatos documentados no próprio instrumento público que fundamentou a transferência. O tribunal tem plena cognição sobre matéria jurídica (
iura novit curia
), e os fatos subjacentes constam de documento com fé pública cuja autenticidade Souza Empreendimentos não pode contestar.

Quarta: a duração do processo.
A execução tramita desde 2009 — há mais de dezesseis anos. O imóvel foi penhorado, retirado da execução por alienações em cadeia e a fraude já foi submetida ao juiz e a esta Câmara em oportunidade anterior. Retardar indefinidamente a solução, quando a prova objetiva está nos autos e o debate jurídico foi travado, seria privilegiar a procrastinação do devedor em detrimento da efetividade jurisdicional garantida pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Reconhecida a fraude à execução quanto à alienação do imóvel de matrícula n.º 6.714 à empresa Souza Empreendimentos Ltda-EPP, a consequência jurídica é a
ineficácia do negócio jurídico perante o exequente
(art. 792, § 1º, do CPC). O imóvel continua respondendo pela dívida executada, como se jamais tivesse saido do patrimônio do devedor para os fins da execução.

A ineficácia é relativa — afeta apenas a relação entre o exequente e Souza Empreendimentos, para os fins específicos da execução —, não implicando nulidade ou anulabilidade do negócio em si no plano das relações entre as partes privadas.

A penhora constituída em 10/07/2009 (ID 53489617) retoma sua plena eficácia em relação ao bem, determinando-se ao Juízo de origem o imediato prosseguimento dos atos executivos, com a expedição das providências necessárias para a avaliação e eventual alienação do imóvel em hasta pública.

Assim sendo,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DIVIRJO
do eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar integralmente a decisão agravada (Id 226131467, 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, proferida em 12/03/2026), reconhecendo a
fraude à execução
em relação à alienação do imóvel de matrícula n.º 6.714, registrado no 7º Serviço Registral da Comarca de Cuiabá/MT, realizada por escritura pública lavrada em 02/10/2012 e registrada em 09/11/2012, por Cláudio Salom Metello à empresa Souza Empreendimentos Ltda-EPP, com fundamento no art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, eis que a prova da má-fé da adquirente está documentalmente demonstrada pelo conjunto de elementos objetivos dos autos.
Declaro
, assim, a ineficácia, perante o exequente
JOSÉ LONGO DE ARAÚJO
, do negócio jurídico de compra e venda celebrado em 02/10/2012 entre
Cláudio Salom Metello (vendedor) e Souza Empreendimentos Ltda-EPP
(compradora), relativo ao imóvel de matrícula n.º 6.714, nos termos do art. 792, § 1º, do Código de Processo Civil, reconhecendo a plena eficácia da penhora constituída em 10/07/2009 (ID 53489617) para os fins da execução.
Determino
ao Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT o imediato prosseguimento dos atos executivos sobre o imóvel de matrícula n.º 6.714, com a prática das providências necessárias à sua avaliação e eventual alienação judicial para satisfação do crédito do exequente.

É como voto.

[1]
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO . ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ . CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 03/10/2019 e concluso ao gabinete em 14/09/2020 . 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art . 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor. 4 . As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5 . Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art . 844 do CPC/2015). Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015) . 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243 . 7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que, na circunstância narrada, não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel . Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor . 9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, de acordo com os diversos precedentes já analisados por esta Corte e que, inclusive, embasaram a edição da Súmula 375/STJ, e com a doutrina especializada, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo . 10. Na espécie, o imóvel não foi adquirido pela recorrente (embargante) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Todavia, o quadro-fático delineado pelas instâncias de origem evidencia a existência de conluio fraudulento entre as partes envolvidas na operação e, portanto, a má-fé da recorrente. 11 . Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1863952 SP 2020/0048016-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

V O T O S V O G A I S

V O T O D I V E R G E N T E

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Longo de Araújo
, exequente, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0014500-53.2009.8.11.0041, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à alienação do imóvel de matrícula n.º 6.714 à empresa Souza Empreendimentos Ltda-EPP.

O quadro fático apresentado nos autos é o seguinte: (i) a penhora do imóvel de matrícula n.º 6.714 foi constituída em
10/07/2009
nos autos da execução movida em desfavor de Comercial Agrovisa Produtos Agropecuários e Representações Ltda, sendo nomeado depositário fiel do bem o sócio da executada, Cláudio Metello; (ii) em
27/10/2010
, Cláudio Metello — ainda na qualidade de depositário fiel — alienou o imóvel ao seu filho adulto, Cláudio Salom Metello; (iii) em
02/10/2012
, registrada em
09/11/2012
, Cláudio Salom Metello alienou o mesmo imóvel à empresa Souza Empreendimentos Ltda-EPP pelo preço declarado de
R$ 30.000,00
, sendo recolhido ITBI de
R$ 6.259,47
, com dispensa expressa das certidões de feitos ajuizados na Justiça Cível e apresentação apenas de certidão negativa de débitos trabalhistas; (iv) a penhora nunca foi averbada na matrícula imobiliária.

A 5ª Câmara de Direito Privado já havia apreciado incidente análogo no Agravo de Instrumento n.º 1024831-78.2024.8.11.0000, oportunidade em que determinou o retorno dos autos para regularização processual, sem decidir o mérito da fraude. Cumprida a diligência — com nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial da executada —, o Juízo singular proferiu nova decisão, indeferindo novamente o reconhecimento da fraude, gerando o presente recurso.

O eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, votou pelo conhecimento do agravo, pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo
não provimento
do recurso, mantendo a decisão agravada com fundamento na ausência de averbação da penhora e na falta de prova robusta da má-fé da adquirente Souza Empreendimentos Ltda-EPP, nos termos da Súmula 375/STJ e do Tema 243 (REsp 956.943/PR — Corte Especial).

O agravante juntou ao recurso, como documento novo, a certidão da escritura pública de compra e venda (Livro 1116, fls. 57/58 — 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá), expedida em
19/03/2026
, sete dias após a decisão agravada (12/03/2026). Do documento constam, com fidedignidade fé pública, o preço da transação, o ITBI recolhido, as certidões apresentadas e a cláusula de dispensa.

É o relato necessário.

Passo a divergir do eminente Relator.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A Curadoria Especial da executada suscitou, em contrarrazões, nulidade do processamento do recurso pela ausência de intimação pessoal de
Cláudio Metello, Cláudio Salom Metello
e
Souza Empreendimentos Ltda-EPP
para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

REJEITO a preliminar
, em conformidade com o voto do eminente Relator.

Rejeito a preliminar
em conformidade com o voto do eminente Relator.

O sistema processual civil veda a decretação de nulidade sem efetivo prejuízo —
pas de nullité sans grief
— (arts. 277, 282 e 283 do CPC). Na ocasião do julgamento anterior, o resultado do processo é favorável às partes que não foram intimadas. Com a presente divergente, todavia, o resultado passa a ser contrário a Souza Empreendimentos. Esse ponto será enfrentado na análise do mérito, onde se demonstrará que o contraditório da adquirente está preservado pelas próprias circunstâncias do caso. Rejeito a preliminar e passo ao mérito.

Ultrapassada a preliminar, concordo integralmente com o eminente Relator quanto aos seguintes pontos:

(a) A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
;

(b) A tese firmada no Tema 243 — REsp 956.943/PR (Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2014) — reforça que, inexistindo registro da penhora na matrícula, é do credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência;

(c) A ineficácia da primeira alienação (pai para filho) não contamina automaticamente as alienações posteriores, nos termos do REsp 1.863.952/SP (3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, DJe 29/11/2021):
“o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. (...) se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo”
.

Nesse quadro, o exame da má-fé de
SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
é indispensável e deve ser feito com base no quadro probatório disponível. É precisamente aqui que surge a divergência, pois compreendo que a prova da má- existe, é documental, é objetiva e está nos próprios autos, documentada com fé pública pela certidão da escritura de compra e venda juntada ao recurso.

O eminente Relator descartou os argumentos sobre preço vil e dispensa de certidões ao fundamênto de que só foram
“arguidos em sede recursal, evidenciando clara supressão de instância”
.

Com a devida veniância, a premissa é inexata. A
certidão da escritura pública
foi expedida pelo 7º Serviço Notárial e Registral de Imóveis de Cuiabá em
19 de março de 2026
— data
posterior
à decisão agravada de 12/03/2026. Era, portanto, materialmente impossível apresentá-la ao juízo de primeiro grau.

Destaco que a teoria da supressão de instância pressupõe omissão imputável à parte. Não há omissão censurável quando o documento era fisicamente inexistente antes da decisão. O art. 1.017, § 3º, do CPC autoriza expressamente que o agravo seja instruído com os documentos que comprovem as razões recursais. A certidão é precisamente esse documento.

Impende, pois, examinar seu conteúdo — que é irrefutável em seus dados objetivos, pois provido de fé pública (art. 405 do CPC).

Antes de examinar os elementos específicos da segunda alienação, imprescindível contextualizar a cadeia negocial, pois é o
quadro-fático
em sua integralidade que revela o conluío fraudulento.

A penhora foi constituída em 10/07/2009
e
Cláudio Metello
foi nomeado
depositário fiel do bem
.

O depósito judicial impõe ao depositário obrigação de guarda e conservação do bem constrito, vedando sua disposição (art. 839 do CPC). A alienação pelo depositário fiel constitui ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, II, do CPC) e fraude à execução
per se
.

Cláudio Metello vendeu o bem penhorado ao seu próprio filho adulto em 27/10/2010
.

A segunda alienação é contextualizada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar os EREsp n.º 1.896.456/SP (Min. João Otávio de Noronha, 12/02/2025, DJEN 21/02/2025), que pacificou o entendimento de que, nas transferências de imóveis entre ascendente e descendente em contexto de blindagem patrimonial,
“a caracterização de má-fé decorre do vínculo familiar entre o devedor e o donatário e do contexto fático, como o conhecimento da pendência de demandas judiciais e a permanência do bem no núcleo familiar, ainda que sem registro prévio da penhora.”
. A situação é ainda mais grave aqui: não foi uma doação, mas a alienação do próprio bem penhorado pelo depositário fiel à pessoa de seu filho.

Calha mencionar que a Súmula n. 375 do STJ dispõe o seguinte:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

A súmula estabelece que, para se configurar fraude à execução, necessário se faz que o bem alienado tenha sua penhora registrada no momento da transação ou que seja comprovada a má-fé do terceiro adquirente (aquele que adquiriu o bem do executado). Observo, no entanto, que a aplicação da Súmula n. 375 do STJ tem sido relativizada em casos de blindagem patrimonial familiar, como, no caso analisado, quando o vínculo entre o devedor e o adquirente (geralmente familiares) evidencia a má-fé, dispensando o registro de penhora.

Isso porque em uma análise teleológica da Súmula n. 375 do STJ, pode se concluir estar direcionada a transmissões de bens realizadas a terceiros adquirentes, pois regula situações em que, para o reconhecimento da fraude à execução, é necessário verificar o Registro da penhora do bem alienado como forma de gerar segurança jurídica, na medida em que a publicidade do registro assegura que terceiros adquirentes sejam informados da pendência de uma execução.

Da mesma forma, a análise da má-fé do adquirente, dar-se-á nos casos em que, não tendo o registro da penhora, evidencia-se que o adquirente tinha ciência da existência de uma ação ou demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência. Entretanto, em casos de transmissão no âmbito familiar, especialmente quando o bem permanece no núcleo familiar e há indícios claros de blindagem patrimonial.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. 1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso.
Nessas situações não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.981.646, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022 – grifo nosso)

Essa cadeia — depositário fiel que vende o bem constrito ao filho, que em seguida o repassa a uma empresa por preço vil, com dispensa das certidões cíveis — é o
quadro-fático
de que trata o REsp 1.863.952/SP: quando as circunstâncias evidenciam a existência de conluío fraudulento entre as partes envolvidas na operação, a má-fé do adquirente sucessivo fica demonstrada.

Destaca-se, ainda, que a certidão colacionada com a inicial consigna, com fé pública:

“...pelo preço certo e convencionado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que neste ato recebeu em moeda corrente nacional...”

“...Foi pago o imposto de transmissão guia nº 10016388, de propriedade, na Prefeitura Municipal desta cidade no valor de R$ 6.259,47 em data de 28/09/2012...”

A alíquota do ITBI no Município de Cuiabá é de
2%
(incidindo sobre o valor venal do imóvel ou sobre o preço da transação, prevalecendo o maior). O cálculo é simples e irrefutável:

Base de cálculo do ITBI = R$ 6.259,47 ÷ 0,02 = R$ 312.973,50

Percentual do preço declarado = R$ 30.000,00 ÷ R$ 312.973,50 = 9,57%

A própria Prefeitura Municipal de Cuiabá, mediante ato tributário formal revestido de fé pública, avaliou a fração ideal de 1.029,32m2 da matrícula n.º 6.714, situada na Rua 13 de Junho, região de São Gonçalo, 2º distrito da capital, em
aproximadamente R$ 312.973,50
para fins de tributação do ITBI em outubro de 2012.

O bem foi adquirido por
R$ 30.000,00
— menos de um décimo do valor venal municipal. Não se trata de mero
preço abaixo do mercado
: trata-se de preço
manifestamente vil
, assim reconhecido pela lei e pela jurisprudência como indício qualificado de fraude. Aqui, todavia, não é mero indício — é dado objetivo extrado de documento público que, somado aos demais elementos, integra prova bastante da má-fé.

Quem adquire imóvel por 9,57% do valor venal municipal, em uma cidade como Cuiabá, não o faz de boa-fé. Adquire, consciente ou deliberadamente, um bem em situação jurídica irregular.

A certidão registra, ainda:

“Pelas partes falando cada um por sua vez me foi dito que dispensam a apresentação das certidões devidas e declaram sob as penas da Lei que assumem total responsabilidade por todas as obrigações que dispõe a Lei nº 7433 de 18/12/1.985 regulamentada pelo decreto 93.240 de 09/09/1.986.”

As certidões efetivamente apresentadas foram tão somente: (i) certidão da matrícula n.º 6.714 (onde não havia averbação da penhora — exatamente o dado que induzia o adquirente em erro); e (ii)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
— absolutamente irrelevante para o crédito civil objeto da execução em curso.

A seletividade é juridicamente eloquente:
SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
obteve a única certidão judicial que
não
revelaria a execução pendente (trabalhista), e dispensou expressamente a certidão que
revelaria
(feitos ajuizados na Justiça Cível Estadual, onde tramitava a execução há mais de três anos).

A boa-fé objetiva que o ordenamento jurídico tutela é aquela pautada em um dever de diligência mínima proporcional ao vulto e às circunstâncias do negócio. Quem adquire imóvel urbano em área central de Cuiabá pelo preço de R$ 30.000,00 — quando o valor venal é de R$ 312.973,50 — e, nessas circunstâncias, dispensa expressamente a verificação de ações cíveis contra o vendedor, não apenas descumpre o dever de diligência: age com
cegueira deliberada
.

A teoria da cegueira deliberada — assim consagrada na jurisprudência brasileira — equipara ao conhecimento a omissão intencional em obter informações que se poderia e deveria obter. Para o Direito, é o mesmo que saber.

Em outras palavras:
SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
optou por não saber aquilo que, por força das circunstâncias do próprio negócio, deveria saber. Essa opção deliberada pelo desconhecimento não gera, para o Direito, proteção alguma.

Ademais, é certo que a escritura consigna que
CLÁUDIO SALOM METELLO
declarou ao tabelão que o imóvel se encontrava
“livre de quaisquer ônus reais ou responsabilidades pessoais”
. Essa declaração é objetivamente falsa: a penhora foi constituída em 2009, antes da própria aquisição do imóvel pelo vendedor (2010).

Cláudio Salom Metello
é
filho do depositário fiel do bem penhorado
.

Não há possibilidade razoável de que desconhecesse a penhora. A declaração falsa, além de configurar possível crime (art. 299 do Código Penal), revela o
animus fraudandi
do alienante e integra o contexto de conluio que permeia toda a cadeia.

Uma empresa com experiência comercial que adquire imóvel por menos de 10% de seu valor venal, de vendedor que declara formalmente que o bem está livre de ônus, sem obter as certidões da Justiça Cível — quando o vendedor é filho do depositário fiel do próprio bem penhorado — não pode ser considerada terceira de boa-fé. O conjunto das circunstâncias revela, no mínimo, aceitação consciente dos riscos jurídicos que ordinariamente seriam inadmissíveis em transação legítima.

Assim sendo, considerando que o STJ, no REsp 1.863.952/SP (Min. Nancy Andrighi, 2021
[1]
), ao tratar das alienações sucessivas, reconheceu a fraude quando
“o quadro-fático delineado pelas instâncias de origem evidencia a existência de conluio fraudulento entre as partes envolvidas na operação e, portanto, a má-fé da recorrente.”
.

No presente caso, o quadro-fático documentado objetivamente na certidão é
mais robusto
do que o de qualquer caso em que apenas a prova indireta de parentesco é invocada. São elementos objetivos, todos extrados de instrumento público, não contestáveis em seus dados brutos:

I.
Preço de R$ 30.000,00 para imóvel com valor venal municipal de R$ 312.973,50 (9,57% do valor venal) — comprovado pelo ITBI recolhido;

II.
Dispensa expressa das certidões de feitos ajuizados na Justiça Cível Estadual (onde tramitava a execução há mais de três anos à época da transação);

III.
Obtenção seletiva apenas de certidão trabalhista — esfera irrelevante para o crédito executado;

IV.
Declaração falsa do vendedor, filho do depositário fiel, de que o imóvel estava livre de ônus;

V.
Cadeia de alienações que parte do próprio depositário fiel (Cláudio Metello) para seu filho (Cláudio Salom Metello), e deste para a empresa adquirente (Souza Empreendimentos), em sequência inequivocamente destinada a tornar ineficaz a penhora judicial.

Individualmente, cada um desses elementos já seria relevante. Conjugados, constituem
prova robusta
da má-fé do adquirente sucessivo, nos termos exigidos pela Súmula 375/STJ. O credor — que não averbou a penhora, circunstância que fragiliza sua posição e confessadamente lhe gera maior ônus probatório — desincumbiu-se desse ônus com a juntada da certidão. A prova está nos autos. Extrair dela suas consequências jurídicas é função precisa do órgão julgador.

Antecipo a objeção que se poderia levantar à presente divergente: a possibilidade de que o reconhecimento da fraude neste julgamento, com base em documento novo, viole o art. 792, § 4º, do CPC («
antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente
») ou o art. 10 do CPC (vedação à decisão surpresa).

A objeção não procede, pelas razões a seguir.

Primeira: a certidão documenta a própria conduta de Souza Empreendimentos.
Os fatos registrados na escritura pública não são fatos externos e desconhecidos pela compradora: são fatos
do próprio negócio
— o preço que ela própria pagou, as certidões que ela própria dispensou, a declaração que ela própria subscreveu. Não há “decisão surpresa” quanto a fatos que a própria parte praticou.

Segunda: a discussão jurídica já estava posta.
O agravante, em sua peça recursal, expressamente arguiu a dispensa das certidões e o preço vil como fundamentos da má-fé. Souza Empreendimentos, listada como agravada, foi intimada da distribuição do recurso e teve oportunidade de contrarrazoar sobre essas teses. A Curadoria Especial efetivamente contrarrazoou. O debate está posto e processado.

Terceira: a qualidade jurídica dos fatos.
A análise do ITBI como proxy do valor venal, da dispensa das certidões cíveis e das demais circunstâncias não constitui matéria fática nova — trata-se de avaliação jurídica de fatos documentados no próprio instrumento público que fundamentou a transferência. O tribunal tem plena cognição sobre matéria jurídica (
iura novit curia
), e os fatos subjacentes constam de documento com fé pública cuja autenticidade Souza Empreendimentos não pode contestar.

Quarta: a duração do processo.
A execução tramita desde 2009 — há mais de dezesseis anos. O imóvel foi penhorado, retirado da execução por alienações em cadeia e a fraude já foi submetida ao juiz e a esta Câmara em oportunidade anterior. Retardar indefinidamente a solução, quando a prova objetiva está nos autos e o debate jurídico foi travado, seria privilegiar a procrastinação do devedor em detrimento da efetividade jurisdicional garantida pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Reconhecida a fraude à execução quanto à alienação do imóvel de matrícula n.º 6.714 à empresa Souza Empreendimentos Ltda-EPP, a consequência jurídica é a
ineficácia do negócio jurídico perante o exequente
(art. 792, § 1º, do CPC). O imóvel continua respondendo pela dívida executada, como se jamais tivesse saido do patrimônio do devedor para os fins da execução.

A ineficácia é relativa — afeta apenas a relação entre o exequente e Souza Empreendimentos, para os fins específicos da execução —, não implicando nulidade ou anulabilidade do negócio em si no plano das relações entre as partes privadas.

A penhora constituída em 10/07/2009 (ID 53489617) retoma sua plena eficácia em relação ao bem, determinando-se ao Juízo de origem o imediato prosseguimento dos atos executivos, com a expedição das providências necessárias para a avaliação e eventual alienação do imóvel em hasta pública.

Assim sendo,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DIVIRJO
do eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar integralmente a decisão agravada (Id 226131467, 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, proferida em 12/03/2026), reconhecendo a
fraude à execução
em relação à alienação do imóvel de matrícula n.º 6.714, registrado no 7º Serviço Registral da Comarca de Cuiabá/MT, realizada por escritura pública lavrada em 02/10/2012 e registrada em 09/11/2012, por Cláudio Salom Metello à empresa Souza Empreendimentos Ltda-EPP, com fundamento no art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, eis que a prova da má-fé da adquirente está documentalmente demonstrada pelo conjunto de elementos objetivos dos autos.
Declaro
, assim, a ineficácia, perante o exequente
JOSÉ LONGO DE ARAÚJO
, do negócio jurídico de compra e venda celebrado em 02/10/2012 entre
Cláudio Salom Metello (vendedor) e Souza Empreendimentos Ltda-EPP
(compradora), relativo ao imóvel de matrícula n.º 6.714, nos termos do art. 792, § 1º, do Código de Processo Civil, reconhecendo a plena eficácia da penhora constituída em 10/07/2009 (ID 53489617) para os fins da execução.
Determino
ao Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT o imediato prosseguimento dos atos executivos sobre o imóvel de matrícula n.º 6.714, com a prática das providências necessárias à sua avaliação e eventual alienação judicial para satisfação do crédito do exequente.

É como voto.

[1]
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO . ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ . CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 03/10/2019 e concluso ao gabinete em 14/09/2020 . 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art . 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor. 4 . As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5 . Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art . 844 do CPC/2015). Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015) . 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243 . 7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que, na circunstância narrada, não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel . Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor . 9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, de acordo com os diversos precedentes já analisados por esta Corte e que, inclusive, embasaram a edição da Súmula 375/STJ, e com a doutrina especializada, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo . 10. Na espécie, o imóvel não foi adquirido pela recorrente (embargante) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Todavia, o quadro-fático delineado pelas instâncias de origem evidencia a existência de conluio fraudulento entre as partes envolvidas na operação e, portanto, a má-fé da recorrente. 11 . Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1863952 SP 2020/0048016-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Peço vênia ao douto Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Vogal Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026